Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006359-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga /MT, MM
. Juiz Fabio Alves Cardoso,
nos autos do
mandado de segurança
no 1479-20.2017.8.11.0044, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de liminar de suspensão do Processo Administrativo n. 03/2016.

O agravante relata que ingressou com o
writ
visando a suspensão do Processo Administrativo n. 03/2016, até o julgamento do mérito do Processo n. 7063-7/2015, em trâmite no TCE, ante o ato arbitrário praticado pelo Município, ora Agravado, ao determinar-lhe o refazimento das vias asfálticas, sem prévia apuração da culpa pelos danos ocorridos.

Sustenta que, ao contrário do entendimento do Juízo de piso, utilizou-se do remédio constitucional não para se eximir de eventual responsabilidade pelos defeitos encontrados na obra contratada, mas para suspender o referido processo administrativo, até que a culpa fosse averiguada no Processo n. 7063-7/2015, que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado.

Aduz que o Tribunal de Contas do Estado constatou que o Município construiu os meios-fios em desacordo com as normas do DNIT, o que acarreta alagamento das vias públicas e consequente danificação da capa asfáltica, bem assim que foi contratada pela Administração Pública como empreiteira, não tendo fornecido o material para confecção do asfalto.

Afirma que o contrato encontra-se extinto, com a obra finalizada desde o mês de março de 2016, porquanto impossível a aplicação de sanções contratuais.

Salienta que o contrato pactuado entre as partes, em sua Cláusula 8a – Das Multas e Penalidades, prevê as mesmas sanções do art. 87 da Lei n. 8666/93, e não previu, em nenhum momento, o refazimento da obra por mera determinação administrativa, sem qualquer apuração da responsabilidade da empresa contratada.

Por fim, defendendo a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão do Processo Administrativo n. 03/2016, até o julgamento do mérito do Processo n. 7063-7/2015, que tramita no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O pedido de antecipação de tutela recursal pleiteada não foi concedido – id. 803334 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 3226166 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 1281937.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar de suspensão do Processo Administrativo n. 03/2016.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
20/05/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Diante de todo o exposto, DENEGO a segurança pleiteada neste mandado de segurança, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020